Tribunal: TCU
Processo: 016.525/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 343/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.525/2019-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dorasonia Alves dos Anjos (CPF XXX.610.502-XX); Eliseu Barroso (CPF XXX.092.829-XX); Maria Eunice Medeiros Siqueira (CPF XXX.159.672-XX); Maria Janete Pinheiro da Silva (CPF XXX.044.692-XX); Maria de Fátima Lozich França (CPF XXX.932.452-XX); Maria de Fátima Soares (CPF XXX.733.932-XX); Mariza Gonçalves do Santos (CPF XXX.511.882-XX); Natalina Aparecida Ferreira (CPF XXX.761.112-XX); Olga Rosa dos Reis Rodrigues (CPF XXX.857.262-XX) e Regina Coely Freire Rocha (CPF XXX.157.508-XX). 1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.